Tribunal: TJSP
Processo: 2005748-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a segregação cautelar do paciente. Associação criminosa.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a segregação cautelar do paciente. Associação criminosa.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
6-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2005748-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é Impetrante o doutor
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, e é Paciente BRUNO CARLOS
BUSCARATTI DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2005748-81.2020.8.26.0000 - Ubatuba - Voto no 1896
VOTO No 1896
Habeas Corpus no 2005748-81.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Impetrante: doutor Antônio Ferreira de Souza Junior
Paciente: Bruno Carlos Buscaratti da Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a segregação
cautelar do paciente. Associação criminosa.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como,
no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois pautada nas
circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem
pública.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de
fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
6-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Bruno Carlos, preso desde 1.1.2020 por suposta prática do delito previstos no art. 288,
parágrafo único, do Código Penal.
Questiona-se decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, pois
possui condições de ficar em liberdade, sendo sócio de empresa, com conduta ética e moral,
sendo primário e dotado de bons antecedentes criminais.
Requer, pois, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2005748-81.2020.8.26.0000 - Ubatuba - Voto no 1896
soltura clausulado.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 105/106.
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 110/115.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 118/125).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada
em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.
Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma
das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão atacada (fls. 22/27) apresenta-se satisfatoriamente
motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e
283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, tanto que indeferiu o pedido de
liberdade provisória considerando as circunstâncias do caso concreto porquanto a
associação criminosa, em princípio da qual era integrante, era armada, seus membros não
titubearam em utilizar o armamento, efetuaram disparos em direção dos policiais, em plena
luz do dia. Esse tipo de delito causa insegurança e desassossego à sociedade, sendo que não
reside no distrito da culpa (Bruno tem endereço na Rua Mosenhor Beato Escriv, 174, bairro
Dic 5 de Março, Campinas, SP - fls. 21, os fatos se deram na Rua Leonor Trevisan, 43,
Perequê Açu, Ubatuba - fls. 62). Acrescente, ainda, que várias pessoas estão envolvidas,
14, por delitos diversos. Assim, por ora, importante o encarceramento para a garantia da
ordem pública, da instrução e da aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2005748-81.2020.8.26.0000 - Ubatuba - Voto no 1896
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como possuir
residência fixa e trabalho lícito não constituem impeditivos à decretação ou manutenção
da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.